Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA acerca da petição do DISTRITO FEDERAL de ID: 78512721, no bojo da qual impugna a habilitação requerida pelo exequente. Intimem-se ainda as partes do Ofício COORPRE de ID: 77815717. Brasília, 17 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR